Tribunal: TJMT
Processo: 1001379-62.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001379-62.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), UEDINO FERREIRA DAMASCENA JUNIOR - CPF: 037.612.081-97 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA APARECIDA F. FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

– APELADO
PRESO EM FLAGRANTE DE DELITO EQUIVOCADAMENTE – ABUSO DA ABORDAGEM
POLICIAL
COM AGRESSÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA
- ACUSADO
É CADEIRANTE E
TEVE A BOLSA DE COLOSTOMIA
ROMPIDA PELAS SURRAS -
EXCESSO VERIFICADO -
DEVER DE INDENIZAR
– VALOR ARBITRADO
DE DANO MORAL
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Embora a abordagem policial tenha decorrido de suposta conduta
ilícita
atribuível ao autor, é possível observar que a conduta excedeu o exercício regular de direito, pois
ocorreu
de modo desproporcional ao quanto exigido pela situação.

O
s

policiais
agredir
a
m fisicamente o apelado,

deficiente físico
(
cadeirante
)
, sem mobilidade das pernas e, ainda, usava uma bolsa de colostomia,
a fim de obter confissão do delito
,

que
sequer tenha participado do crime,
configurando
injusta agressão e não uso moderado da força, ensejando o dever de indenizar.

Montante indenizatório
de R$30.000 (trinta mil
reais
)
mantido, observados os aspectos que ensejaram a abordagem, bem como o excesso praticado.

R E L A T Ó R I O

Trata
-
se de R
ecurso de
A
pelação
Cível
interposto p
elo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a
r.
sentença proferida pelo
Juízo da
Vara
Especializada
da
Fazenda Pública da
Comarca de
Sino
p
/MT
, nos autos da
Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Morais nº 1001379-62.2022.8.11.0015
,
que
julgou procedente
o
pedido formulado n
a inicial,
conden
ou
o Apelante ao pagamento

de danos morais
no valor de R$30.000,00
(trinta mil reais)

e
de
honorários advocatícios em 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O
Apelante
, nas suas razões recursais,
alega que

inexiste a responsabilidade do Estado em indenizar
,
pois os policiais militares ao abordar
em

o apelado

agiu em Estrito Cumprimento do Dever Legal e no Exercício Regular do Direito considerando que ao se aproximar de um local a qual estava ocorrendo algo ilícito, todos próximos são suspeitos.

Aduz que
não foi comprovada a alegação do apelado de que
sofreu agressões físicas
ao ser
abordado pelos
policiais
.

Assevera que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais se mostra exorbitante
,
não
sendo
observados os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o pedido da ação julgado improcedente.
Subsidiariamente
,
pede a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

O

Apelado
apresent
ou

contrarrazões

(ID

173696439
)
,
requerendo o
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria Geral de Justiça
manifesta pelo provimento do apel
o,
em razão da ausência de prova
de que
tenha
havido

agressões físicas
imputadas
aos policiais que abordaram
o recorrido

(ID

177685660
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

A responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que esta se configure há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

A Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
"responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem"
, e completa dizendo que
"para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano"
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Nota-se que o Apelado ajuizou
a Ação de Indenização em desfavor do Estado de Mato Grosso
, alegando, em suma, que no dia 04 de março de 2021, policiais militares o prenderam em flagrante delito, acua
ndo-o de ter dado apoio para a tentativa de latrocínio praticado pelo réu Welligton de Leon Lino da Silva
.

Explicou que estava indo a uma chácara na finalidade de adquirir pescados,
quando foi
violentamente abordado pelos policiais militares
Herisson
e Diego, os quais, puxando-o para fora do veículo,
sem
respeitar

sua fragilidade, que é portador de necessidades especial, cadeirante, sem mobilidade nas pernas,
agrediram a socos e pontapés impiedosamente
com o intuito de que confessasse o crime e contasse sobre o paradeiro
de outros envolvidos
. A violência que lhe infligiram rompeu a bolsa de colostomia que usava na ocasião, fato que o deixou em estado psíquico deplorável e indescritível.

O Apelante alega que
a agressão ao Apelado

não está comprovada
, visto que o exame de corpo de delito
não consta a possível tortura.

A Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer destaca que a
procedência da ação ocorreu apenas com base
exclusivamente nas alegações finais com que o Ministério Público, no processo crime que lhes promoveu, pleiteou a absolvição do recorrido e seus companheiros de desventura
.

Apesar dos atos violentos ter sido noticiados
,
no processo criminal
,
apenas nas Alegações Finais pelo Ministéri
o Público,
entendo que o ato do agente público
presume

veracidade e legitimidade.

Isto porque a
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
(
art.
37, caput, CF)
.

Desse modo, as provas
são
j
uris
t
antum
, ou seja,
são válidas
até prova em contrário
.

O Ministério Público na Ação Penal assim destacou:

“(...) 3. 2 – DAS ACUSAÇÕES DIRIGIDAS EM FACE DOS UEDINO FERREIRA DAMASCENA JUNIOR, EDUARDO GRECO PAÇO E ELSON MANOEL DE SOUZA FERREIRA – As imputações tecidas em desfavor dos réus
Uedino
Ferreira Damascena Junior, Eduardo Greco Paço e Elson Manoel de Souza Ferreira no sentido de que eles teriam praticado os delitos de latrocínio tentado e de resistência são absolutamente improcedentes. A instrução probatória levada a cabo ao longo da presente demanda penal demonstrou que os imputados, diversamente de ostentaram a qualidade de coautores dos graves delitos que lhes são imputados, são, em verdade, vítimas de ainda mais graves e delituosas condutas praticadas por policiais militares em seus desfavores.
[...]
No entanto, restou suficientemente esclarecido que os réus
Uedino
Ferreira Damascena Junior, Eduardo Greco Paço e Elson Manoel de Souza Ferreira não tiveram envolvimento com o delito em questão, considerando que estavam realizando outras tarefas ordinárias em localidade situada nas proximidades do local do crime (comprando peixe em um
pesque -pague
). Neste sentido, o autor confesso da tentativa de roubo, Wellington Lino da Silva, esclareceu que sequer conhece os corréus e que desconhece as razões pelas quais eles estavam sendo acusados em coautoria com a sua pessoa
[...]
Os policiais militares
Herisson
Santino Durães e Diego
Andrieli
da Silva Ramos agiram com destacada violência quando, já erroneamente convencidos de que os condutores daquele veículo eram os autores do crime cuja ocorrência estavam atendendo, abordaram os réus
Uedino
Ferreira Damascena Junior, Eduardo Greco Paço e Elson Manoel de Souza Ferreira. Daí em adiante, o que aconteceu foram inconfundíveis cenas de tortura praticadas em detrimento daqueles acusados com o único intuito de que todos eles confessassem um crime que não praticaram, bem como informassem o paradeiro de outros suspeitos que sequer conheciam. Consoante os relatos dos réus prestados tanto em sede de audiência de custódia quanto por ocasião de seus interrogatórios, os PMs
Herisson
Santino Durães e Diego
Andrieli
da Silva Ramos abordaram o veículo, retiraram o s acusado s Elson Manoel de Souza Ferreira e Eduardo Greco Paço e os algemaram para, logo em seguida, após interpela -
los
para que confirmasse m que eram os autores do crime em questão e falassem onde estava o outro suspeito, iniciarem as agressões, efetuando também um disparo de arma de fogo na coxa do réu Eduardo Greco Paço e outro na perna do réu Elson Manoel de Souza Ferreira, sendo que, neste momento, ambos estavam algemados e sem nenhuma chance de se defender. Além das agressões físicas e dos disparos que atingiram os dois acusados, também fizeram ambos se deitarem no chão, momento em que começaram a efetuar disparos de arma de fogo no chão, próximo aos acusados, dizendo que ambos iam morrer porque tentaram matar um policial, imputando a crença que todos seriam realmente mortos, fazendo-os implorar por suas vidas, tratando -se de inequívoca violência psicológica. Em seguida, também retiraram o réu
Uedino
Ferreira Damascena Junior – pessoa com deficiência física, cadeirante e sem mobilidade nas pernas – do veículo, jogaram-no ao chão e passaram a desferir socos e chutes em seu desfavor, sendo que o réu, além de possuir bolsa de colostomia que certamente agravou o risco de uma contaminação, também não possuía chance alguma de se defender das agressões sofridas. Sendo assim, resta evidente que os policiais militares
Herisson
Santino Durães e Diego
Andrieli
da Silva Ramos, na ânsia de prender os suspeitos do crime que vitimou o colega de farda, culminaram por praticar uma série de graves crimes em face dos acusados
Uedino
Ferreira Damascena Junior, Eduardo Greco Paço e Elson Manoel de Souza Ferreira, que nada tinham a ver com o roubo em comento.

De outro lado
, o Estado de Mato Grosso apenas alega que não teve
a agressão; porém,
não descaracterizou
os fundamentos das Alegações Finais apresentadas pelo
Parquet
na Ação Penal n. 1000201-81.2021.8.11.0090
, prova que lhe competia nos termos do art. 373, II, do Código de Proce
sso Civil:

Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Convém destacar, que os fatos ocorreram na cidade de Nova Canãa do Norte que tem uma população estimada de 12.831 (doze mil, oitocentos e trinta e um habitantes); portanto, não
há como descredibilizar as alegações finais e a sentença, pois o Promotor e o Juiz de primeiro grau
estão mais próximos dos fatos da causa
.

Deste modo
, somente prova robusta co
ntrária aos fatos apurados no juízo, seria capaz de justificar a reforma da sentença.

Com efeito,
a
s
conduta
s dos policiais
excede
ram
o exercício regular de direito, pois
foi
de modo desproporcional ao quanto exigido pela situação
, até pela situação física do Autor
(que é cadeirante)
não ensejaria o uso de qualquer espécie de violência, manejada, e, à vista da desnecessidade, configurou injusta agressão e não uso moderado da força, como alega o Estado
, sendo razoável concluir que tenha sofrido abalo moral, já que decorrente da conduta praticada com excesso pelo policial.

Assim
, tenho que deva ser mantido o dever de indenizar
o autor
pelo abalo moral.

No

tocante
ao valor da indenização, entendo que, ao seu arbitramento, deve-se sopesar a dupla função – compensatória e pedagógica –, em face do prejuízo efetivamente sofrido, com o intuito de inibir futuras condutas assemelhadas.

Nesse passo, a reparação deve ser fixada observado o princípio da proporcionalidade, somados aos elementos apresentados na situação fática, a exemplo da gravidade do dano, da intensidade e da duração das consequências, bem como da condição econômica das partes e o caráter compensatório e punitivo da medida.

Analisando as peculiaridades da situação posta, tanto o excesso praticado pelo
s
policia
is
como o fato de que
o Apelante é portador de deficiência física e sem mobilidade das pern
as, tendo sido rompida a bolsa de colostomia
, logo, contribuindo, o que deve ser sopesado na definição da indenização, portanto, reputo adequado o valor em R$ 3
0
.000,00
(trinta mil reais).

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

Não é caso de majoração da verba honorária,
visto que a sentença já arbitrou em 20% sobre o valor da condenação,
considerando o limite imposto no § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024